Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. FORNECIMENTO DE RAÇÃO A EQUESTRES. CÓLICAS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contradita de testemunha deve ser realizada no momento oportuno, conforme determina o art. 457, §1o, do CPC, sob pena de preclusão.
2. É da incumbência daquele que alega provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), e estabelecer a relação de nexo causal em que vincule a conduta irregular deflagradora do dano, do prejuízo sofrido e o agente responsável por ele.
2.1. Em não se estabelecendo adequadamente o nexo causal, pressuposto essencial para a designação da responsabilidade civil, não cabe condenação à reparação por danos materiais.
3. No caso dos autos, o autor não logrou êxito em demonstrar que a causa das cólicas que sofreram os animais foi decorrente de defeito na ração fabricada pela ré.
4. Honorários majorados. Inteligência do artigo 85, § 11, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.